Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733041-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: MIRNA LEILA SAMPAIO PINTO D E C I S Ã O SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, interpôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que deixasse de custear o home care da agravada. Alega o embargante (ID. 62840160) que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição. Explica que ocorreu erro material na descrição do pedido inicial do agravante, na qual constou, por equívoco CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA. Entende que outro ponto que necessita de correção é a decisão citada como de 1o grau, por se tratar de decisão de processo diverso. Pede, sejam acolhidos os presentes embargos, para sanar os vícios apontados. Contrarrazões apresentadas. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. O erro material é a indicação, informação ou descrição equivocada de fácil constatação, sem conteúdo decisório específico, cuja correção não implica alteração da questão de fundo apreciada. A embargante alega que a decisão ora embargada padece de vícios de omissão e contradição. Entretanto, a partir da análise da decisão embargada, constato apenas erro material. No relatório da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo consta o seguinte: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para o agravado G.A.S. para que custeie a assistência domiciliar ou home care. Defende a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência e que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS determina que o rol é taxativo. Adverte que a referida resolução não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Assegura que não há qualquer obrigação contratual ou legal que imponha à operadora de plano de saúde o dever de fornecer home care. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 62523332). É o relatório.” Em relação à decisão transcrita e ao relatório houve erro material, mas a conclusão está correta. Para que não paire dúvidas a decisão correta é a seguinte: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para a agravada MIRNA LEILA SAMPAIO PINTO para que custeie a assistência domiciliar ou home care. Defende a ausência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, e que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS determina que o rol é taxativo. Adverte que a referida resolução não prevê cobertura obrigatória para quaisquer procedimentos executados em domicílio. Assegura que não há qualquer obrigação contratual ou legal que imponha à operadora de plano de saúde o dever de fornecer home care. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 62693499). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise a decisão recorrida é a seguinte: No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 190586330) e (ii) os relatórios emitidos por especialistas médicos com a prescrição da terapêutica em comento (ID: 194259543; ID: 194259544). O perigo de dano, por sua vez, se justifica pelo quadro médico apresentado, o qual sem a terapêutica no modo prescrito por especialista pode vir a causar dano irreparável à parte autora. A propósito do tema, a Resolução Normativa ANS n. 566/2022, editada em substituição à antiga Resolução Normativa ANS n. 259/2011, estabelece o prazo máximo de vinte e um dias úteis para cobertura contratual de atendimento em regime de internação eletiva, conforme com a redação do art. 3.o, inciso XIII. Ocorre que, como se vê nos autos, o prazo já foi há muito superado. Ressalto, ainda, em análise superficial, que, “a recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sob a justificativa de ausência de previsão contratual a infirmar a recomendação expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura." (Acórdão 1306736, 07009269620188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante isso, conforme pontuado pelo Ministério Público, "a operadora de plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento necessário a manutenção da saúde do beneficiário". Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura"( AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)? (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). 2. ?O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.? (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 3. Hipótese em que foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar do beneficiário do plano de saúde que sofrera acidente vascular cerebral hemorrágico, e a cobertura foi negada pelo plano de saúde réu. 3.1. Ocorre que o segmento contratado contemplava a internação hospitalar, de modo que também deveria ser assegurada a internação domiciliar em substituição àquela, o que acertadamente consta no contrato celebrado entre as partes. 3.2. Desse modo, contrariando a legislação de regência, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o próprio contrato, a ré negou cobertura a internação domiciliar em substituição à internação hospital. Mais do que demonstrada a ilicitude e a abusividade da recusa. 4. E disto decorre a correção do que fixado em sentença: os gastos comprovadamente efetuados com a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar devem ser indenizados pelo plano de saúde réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07045418820228070003 1701123, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 23/05/2023) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear a terapêutica home care nos exatos termos dos relatórios médicos acostado aos autos. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de quinze (15) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ante as circunstâncias do caso concreto, atribuo força de mandado à presente decisão, para cumprimento em caráter urgente e em regime de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR, e densificado na regra do art. 4.o do CPC, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. A controvérsia recursal está em verificar se o plano de saúde agravante pode ser compelido a autorizar tratamento domiciliar – home care, conforme prescrito pelo médico assistente. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei no 9656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Quanto ao caso em análise, o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é atualmente regulamentado pela Resolução Normativa n. 465/2021, vigente desde 1.4.2021. O referido rol estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, quanto à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...) (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023). DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. Como bem explicado na decisão recorrida, trata-se de paciente com estado de saúde grave, com 86 anos, se recuperando de acidente vascular cerebral (AVC), com quadro de síndrome demencial, sendo considerada alienada mentalmente (ID 194259543 – autos originários). É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, uma vez que cabe ao médico responsável definir o tratamento adequado e sua periodicidade. Nesse caso específico em que o estado de saúde do agravante é muito frágil, a retirada do home care a colocaria em situação de risco. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões.” Embora conste nos autos erro material, a conclusão do recurso está correta. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, para determinar a correção do erro material conforme transcrito acima. Sem alteração da decisão anterior. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital